Tribunal: TJSP
Processo: 1500084-13.2018.8.26.0610
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500084-13.2018.8.26.0610, da Comarca de Batatais, em que é apelante ANTONIO
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500084-13.2018.8.26.0610 - Batatais - VOTO No 2/11
Apelação
Criminal
n°
1500084-13.2018.8.26.0610
Batatais
Apelante: Antonio Carlos Roberto de Oliveira
41.160
1. Antonio Carlos Roberto de Oliveira foi
condenado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006,
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de cinco anos e dez
meses de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, no mínimo
legal. Inconformado com o resultado do julgamento, apela o
condenado em busca de sua reforma. Analisa o conjunto probatório
e afirma inexistir prova suficiente a fundamentar sua condenação pelo
tráfico de drogas. Requer, assim, a absolvição. Subsidiariamente,
pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos (cf. razões de fls.200/211 e 213/218).
O recurso foi processado regularmente, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500084-13.2018.8.26.0610 - Batatais - VOTO No 3/11
apresentação
de
contrarrazões
às
fls.222/225.
Parecer
da
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando por seu desprovimento
(fls.251/257).
2. Segundo a denúncia, nas condições de tempo
e local descritas, o acusado tinha em depósito, para fins de comércio,
12,200g de crack, acondicionados em 71 invólucros plásticos, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. De acordo com a inicial acusatória, Antonio Carlos
estava encostado em um veículo estacionado nas proximidades de
um conjunto habitacional quando dois indivíduos não identificados se
aproximaram, solicitando o fornecimento de drogas. O imputado
pegou os entorpecentes, que se encontravam escondidos no veículo,
e os entregou a referidos agentes. Diante disso, foi abordado por
policiais militares que realizavam observação de campana, sendo
que, após tentativa de fuga malsucedida, os agentes estatais
encontraram com ele a quantia de R$24,00 (vinte e quatro reais),
além de outros R$399,00 (trezentos e noventa e nove reais) que
estavam no apartamento para onde o réu tentou fugir. O entorpecente
descrito foi apreendido no interior do tanque de gasolina do veículo
em que o imputado estava escorado (fls.01/03).
3.
A
existência
material
do
tráfico
vem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500084-13.2018.8.26.0610 - Batatais - VOTO No 4/11
comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.22/24; auto de exibição
e apreensão de fls.25; auto de constatação preliminar de fls.26 e,
principalmente, pelo laudo de exame químico-toxicológico de
fls.67/68, que apresentou resultado positivo para o exame de 8,970g
de cocaína em forma de crack, substância psicoativa ilícita que causa
dependência química.
A certeza da autoria atribuída ao apelante, por
sua vez, decorre da análise de referidos elementos informativos em
conjunto com a prova oral produzida sob o crivo do contraditório,
destacando-se o teor dos depoimentos dos policiais responsáveis
pela prisão do apelante, logo após o visualizarem realizando a venda
da substância a terceiros não identificados.
Ouvido nas duas fases da persecução penal, o
policial militar Adriano Lanchote relatou que estava em atividade de
campana no local dos fatos quando visualizou o acusado próximo a
um veículo. Em dado momento, um indivíduo se aproximou do réu,
sendo possível ver que ambos efetuaram algum tipo de troca.
Destacou, nesse sentido, que Antonio Carlos mexeu em um veículo
abandonado na via pública e pegou algo de seu interior, nas
proximidades da roda do automóvel. Tal ação se repetiu com outra
pessoa. Diante disso, decidiram abordá-lo e quando chegaram ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500084-13.2018.8.26.0610 - Batatais - VOTO No 5/11
local com a viatura o réu tentou fugir, subindo as escadarias de um
conjunto habitacional e entrando em um apartamento. Partiu em seu
encalço e conseguiu efetivar sua detenção no interior do imóvel,
tendo encontrado dinheiro em poder do réu e no interior de uma
saboneteira do banheiro do local. Em seguida, após a chegada de
apoio, seu colega de farda encontrou diversas porções de crack no
interior do tanque de gasolina do veículo em referência. Inquirido,
frisou que o local dos fatos, um conjunto habitacional, é conhecido
como ponto de tráfico na comarca de origem (fls.06 e mídia digital).
O também policial militar, Ricardo Borges
Fracarolli, foi ouvido em sede inquisitiva e em juízo. Narrou as
mesmas circunstâncias fáticas que envolveram a prisão em flagrante
do réu que seu colega de farda. Acrescentou ter sido o responsável
pela apreensão das porções de crack cuja posse é atribuída ao
apelante, destacando que o entorpecente estava oculto no interior do
tanque de combustível do veículo próximo ao qual o imputado se
posicionara anteriormente, em típica atitude de venda das drogas
(fls.07 e mídia digital).
Interrogado em solo policial e em juízo, o
acusado negou a traficância. Disse que não mantinha qualquer
porção de entorpecente em depósito. Relatou que foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500084-13.2018.8.26.0610 - Batatais - VOTO No 6/11
injustificadamente abordado pelos policiais militares, confirmando,
apenas, que trazia consigo os R$24,00 apreendidos pelos agentes
estatais. Aduziu que a abordagem chamou a atenção de seus
familiares, destacando que sua cunhada fez questão de acompanhar
o procedimento efetivado pela polícia militar. Afirmou, ainda, que uma
segunda viatura chegou ao local dos fatos, e, neste momento, os
milicianos se dirigiram até o apartamento de sua cunhada em busca
de algo ilícito, nada tendo encontrado, além da quantia de R$399,00.
Após isso, enquanto todos estavam no apartamento, uma policial
militar chegou no imóvel com as porções de crack em mãos,
questionando-lhe sobre a posse das drogas. Negou, contudo,
qualquer envolvimento com os ilícitos, ressaltando que a propriedade
da droga lhe foi atribuída porque se recusou a delatar quem, de fato,
era o responsável pelas substâncias. Asseverou que, realmente,
havia duas pessoas próximas ao carro estacionado no local dos fatos,
mas não era uma delas (fls.08/09 e mídia digital).
5. Apesar da escusa do apelante, seu relato se
encontra isolado no conjunto probatório, porquanto em evidente
conflito com o os depoimentos dos agentes de segurança que, de
forma uníssona e estável, esclareceram ter apreendido as drogas
logo após atividade de campana, por meio da qual, inclusive,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500084-13.2018.8.26.0610 - Batatais - VOTO No 7/11
visualizaram o réu praticando atos típicos da traficância em conhecido
ponto de venda.
6. A finalidade do processo criminal é a
demonstração do fato penal atribuído ao acusado em sua
integralidade e a instrução criminal serve para que as partes,
mediante ampla produção de provas, levem ao conhecimento do juiz
a reconstrução da conduta ilícita e todas as suas circunstâncias, com
o objetivo de contribuir ativamente na formação da convicção do
magistrado. Segue-se que pelo sistema acusatório que rege o
processo penal, cabe à acusação a demonstração exata da existência
material do ilícito penal e dos elementos que compõem o tipo legal
incriminador.
Em princípio, nada impede que policiais civis ou
militares prestem depoimentos como testemunhas de acusação, pois
o Código de Processo Penal dispõe, no seu artigo 202, que toda
pessoa poderá ser testemunha, devendo “relatar o que souber,
explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias
pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade”, nos termos da
regra do art. 203 do CPP.
Questão recorrente e de interesse relevante nos
casos de crimes descritos na Lei de Tóxicos, a ser sempre examinada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500084-13.2018.8.26.0610 - Batatais - VOTO No 8/11
concretamente pelo juiz por ocasião da decisão, diz respeito à
necessidade de apuração concreta da existência de eventual
interesse do policial ouvido como testemunha de acusação pelo
objeto investigado ou pela convalidação de alguma ilegalidade
praticada no curso da investigação.
Outro ponto de destaque refere-se ao conteúdo
do depoimento: deve-se verificar se o relato não se traduz numa mera
opinião da testemunha sobre a classificação da ação ou, ainda, se se
baseia unicamente em ponderações decorrentes de um pré-
julgamento a respeito da conduta do acusado, o que pode ocorrer
com maior frequência em comarcas menores, como a em que se
deram os fatos ora apurados. Como explica Frederico Marques, “No
depoimento, que é a narração da testemunha perante o magistrado,
deve conter-se o que a ela foi dado perceber por intermédio de
qualquer dos sentidos. A testemunha pode depor sobre o que viu,
como sobre o que ouviu, e ainda sobre qualquer outra percepção
obtida por um dos demais sentidos, como verbi gratia, o olfato ou tato.
Essas percepções devem referir-se aos fatos que constituem objeto
de litígio penal. É que a prova testemunhal tem por objeto os fatos.
Não cabe à testemunha dar seu parecer ou opinião a respeito de uma
quaestio juris, e tampouco manifestar 'suas apreciações pessoais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500084-13.2018.8.26.0610 - Batatais - VOTO No 9/11
salvo quanto inseparáveis do fato”1.
No caso em julgamento, analisados os relatos
apresentados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em
flagrante do recorrente, não se apura a existência de suspeita de
parcialidade ou indignidade de fé sobre a apreensão das drogas e a
conduta que lhe é imputada na denúncia.
Ao contrário, verifica-se que suas versões
mostraram-se coesas durante a persecução penal, sendo válido
destacar que, apesar de enfática, a narrativa apresentada por
Antonio Carlos no sentido de que a posse das porções de crack teria
sido atribuída a ele de forma injustificada pelos milicianos não conta
com qualquer respaldo probatório no processo.
Dessa forma, não há como acolher os termos do
recurso em que se busca a absolvição do imputado por insuficiência
probatória, ante o evidente acerto da decisão condenatória proferida
pelo juízo de primeira instância.
7.
As
penas
também
foram
fixadas
adequadamente, nada havendo a se reparar.
Na primeira fase, a sanção básica foi fixada no
mínimo legal.
1 Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, vol. II, Forense, p. 335.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500084-13.2018.8.26.0610 - Batatais - VOTO No 10/11
Na segunda etapa, por outro lado, houve o
correto aumento da reprimenda em 1/6 (sexto), vez que presente a
agravante da reincidência (fls.75/76).
Na terceira parte do cálculo, ausentes causas de
aumento penal, a minorante prevista no artigo 33,§4°, da Lei
11.343/06 foi corretamente afastada em razão da recidiva do
imputado.
Desse modo, sua reprimenda definitiva restou
fixada em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de
quinhentos e oitenta e três dias-multa, no mínimo legal, sendo
descabida qualquer alteração.
8. Tendo em vista a quantidade punitiva aplicada
e a reincidência do apelante, mesmo que se considere o período de
prisão provisória (cf. guia de recolhimento de fls.241/242), a fixação
do regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de
liberdade era a medida adequada, nos termos do artigo 33, §2°,
alínea “a”, do Código Penal.
9. Por fim, não se aplica a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão
condicional de sua execução, ante o não preenchimento dos
requisitos instituídos nos artigos 44 e 77, respectivamente, ambos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500084-13.2018.8.26.0610 - Batatais - VOTO No 11/11
Código Penal.
10. Ante o exposto, negam provimento ao
apelo.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado